Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESCISÓRIA AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES PROMETIDAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA AO PROMISSÁRIO COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1. O prazo prescricional para a propositura de ação de rescisão contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, por ter natureza pessoal.
2. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel entre particulares, a prescrição a ser aplicada é a prevista no art. 205 do CPC, que é de dez anos.
3. Ocorrida a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos, de forma integral e imediata.
4. Comprovada a culpa exclusiva do promitente vendedor pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ser aplicada a multa contratual.
5. Segundo o art. 86 do Código de Processo Civil, cada litigante vencedor e vencido em parte dos pedidos deve arcar com o pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, salvo nos casos de sucumbência mínima, em que o perdedor responderá pela integralidade pelas verbas sucumbenciais.
6. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e provida. Prejudicial de prescrição afastada. Unânime.